Tribunal: TJMT
Processo: 1004958-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1004958-97.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A
RECORRIDO: ILOIVA VALERIA WALKER KOCHHANN
Vistos.
Compulsando os autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos a fim de que, ultrapassada a questão relativa ao cabimento do agravo de instrumento, prossiga no julgamento do recurso como entender de direito. O trânsito em julgado da referida decisão foi certificado (id 127032171).
Ante o exposto, remetam-se os autos à Câmara de origem para o cumprimento da decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça